Tribunal: STJ
Processo: 5209945-54.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676118 - GO (2024/0229366-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE
CASBEG
ADVOGADOS
: GISELA PEREIRA DE SOUZA MELO - GO019718
RENATA PEREIRA LOPES - GO063510
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
CLARISSA DIAS MACHADO - RJ230641
GABRIEL DE MELO - GO221770
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão recorrido de que a
associação não preencheu os requisitos necessários para a concessão da
gratuidade da justiça encontra óbice na Súmula no 7/STJ
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:32
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: f08ed317-79fc-4de8-b7f8-4a885af89d50

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676118 - GO (2024/0229366-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE
CASBEG
ADVOGADOS
: GISELA PEREIRA DE SOUZA MELO - GO019718
RENATA PEREIRA LOPES - GO063510
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS
: RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
CLARISSA DIAS MACHADO - RJ230641
GABRIEL DE MELO - GO221770
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão recorrido de que a
associação não preencheu os requisitos necessários para a concessão da
gratuidade da justiça encontra óbice na Súmula no 7/STJ
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIAÇÃO DOS
BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE SAUDE CASBEG contra a decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 323/325).
Em suas razões, a agravante defende que não há falar em aplicação da
Súmula no 7/STJ no caso dos autos.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a sua submissão
ao crivo do colegiado.
Impugnação às e-STJ fls. 352/365.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Como já asseverado na decisão combatida, a Corte local assim consignou:

"(...)
Transpondo essas considerações para o caso vertente, o estatuto
da agravante anuncia que sua finalidade consiste na 'defesa dos interesses
e direitos individuais, coletivos e difusos dos usuários dos serviços do Plano
de Saúde CASBEG, sob a gestão da FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ' (evento 03 –
arquivo 02). Por sua vez, ao analisar o termo de transação coligido aos autos
originários, depreende-se que a CASBEG foi constituída sob a modalidade de
autogestão.
Documento eletrônico VDA47131973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:48
Código de Controle do Documento: 02ef99a8-b012-4109-be50-a6d80faa8013

(...)
Do excerto transcrito e pela fundamentação acima explanada,
conclui-se que as atividades exercidas pelo plano de saúde CASBEG, e cujos
usuários possuem seus interesses defendidos pela recorrente, não atraem a
incidência das normas consumeristas.
(...)
Portanto, ao contrário do que defende a agravante, não sendo as
relações firmadas pela CASBEG regidas pelas normas consumeristas, bem
assim, não se tratando a ação de origem de ação civil pública, mas de ação
de procedimento especial (de prestação de contas), cujo regramento é
estatuído pelo Código de Processo Civil, não há que se falar em aplicação da
isenção legal prevista pelo artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública à recorrente.
Nesse contexto, o pedido de assistência judiciária deve ser
analisado sob a ótica das normas do Código de Processo Civil.
(...)
Na espécie, conforme já delineado na decisão agravada, os
documentos coligidos neste processo e no feito originário não comprovam
seguramente a alegada carência financeira da agravante para arcar com as
custas e honorários periciais.
Embora instada nessa esfera recursal a comprovar a alega
insuficiência, a agravante não coligiu aos autos qualquer documento para
corroborar sua afirmação.
Com efeito, a ausência de balanço patrimonial ou declaração de
imposto de renda que indique a insuficiência financeira afasta a concessão
da benesse postulada.
Assim, entende-se pela ausência de prova suficiente da suposta
precariedade de sua atual situação financeira da agravante, requisito
necessário para a concessão da gratuidade da justiça" (e-STJ fls. 201/204 -
grifou-se).

Rever os fundamentos do acórdão recorrido de que a associação não
preencheu os requisitos necessários para a concessão da gratuidade da justiça
encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
As alegações postas no presente recurso não prosperam e são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:14:48
Código de Controle do Documento: 02ef99a8-b012-4109-be50-a6d80faa8013

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.676.118 / GO
Número Registro: 2024/0229366-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02927178220118090051 2927178220118090051 520994554 52099455420238090051
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE
CASBEG
ADVOGADOS : GISELA PEREIRA DE SOUZA MELO - GO019718
RENATA PEREIRA LOPES - GO063510
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
CLARISSA DIAS MACHADO - RJ230641
GABRIEL DE MELO - GO221770
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS BENEFICIARIOS DO PLANO DE SAUDE
CASBEG
ADVOGADOS : GISELA PEREIRA DE SOUZA MELO - GO019718
RENATA PEREIRA LOPES - GO063510
AGRAVADO
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADOS : RAFAEL BARROSO FONTELLES - RJ119910
Documento eletrônico VDA47578309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:01
Código de Controle do Documento: 509ebdf3-3607-4dd5-b09a-0ed009ec012b

RENATO FAIG TORRES PINTO DA ROCHA - RJ170097
CLARISSA DIAS MACHADO - RJ230641
GABRIEL DE MELO - GO221770
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:01
Código de Controle do Documento: 509ebdf3-3607-4dd5-b09a-0ed009ec012b